Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743396-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAELA TORK PONTES, JONATAS TRINDADE PONTES RECORRIDO: RENATO COSTA GAVINO POLIT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Reza o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a citação por edital, porquanto não esgotados todos os meios de localização dos insurgentes; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ausência de citação válida teria acarretado prejuízo ao direito de defesa. Requerem a fixação dos honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No caso, a decisão objurgada foi de não conhecimento do recurso em razão da preclusão. O recurso, portanto, deveria atacar a fundamentação quanto a este ponto. Todavia, os recorrentes revisitaram, mais uma vez, os fundamentos da impugnação à execução, isto é, alegaram novamente que a citação ocorrida na origem é nula, uma vez que a executada RAFAELA TORK PONTES é servidora pública e que poderia ter sido localizada mediante busca junto aos órgãos do ente público. Os recorrentes apresentaram argumentos totalmente dissociados dos fundamentos da decisão. Nada se falou sobre a preclusão, o que se verifica claramente dos fundamentos e dos pedidos apresentados no recurso ora em exame. Tendo os recorrentes optado por não impugnar pontualmente os fundamentos da decisão guerreada, é certo concluir que o agravo interno também padece de adequação ou regularidade formal, fato impeditivo do seu conhecimento (ID 58841748 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024